Tribunal: TJMT
Processo: 1023733-13.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023733-13.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0127-57 (APELANTE), GUILHERME MENEGAZZO TREVISAN - CPF: 048.703.339-61 (ADVOGADO), JORGE WADIH TAHECH - CPF: 697.223.749-15 (ADVOGADO), ARLI PINTO DA SILVA - CPF: 540.778.939-68 (ADVOGADO), ANDRE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 041.454.649-07 (ADVOGADO), GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – NOTIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL –

PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS
(FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 –
EFEITOS
EX TUNC
– DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO
– LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL –
PRESCRIÇÃO
– INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN) -
COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO FISCAL OU RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
– IMPOSSIBILIDADE – QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 – A notificação de cumprimento de decisão judicial de que trata o
writ
teve como embasamento a declaração de inconstitucionalidade das Leis nº 9.841/2010 (ADI 100642/2013) e 10.236/2015 (ADI 62120/2015) e, por arrastamento, os seus decretos regulamentadores, com efeitos
ex tunc
, típico das declaratórias de inconstitucionalidade, sendo determinado à autoridade administrativa fiscal, no voto condutor da ADI 100642/2013, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças dos débitos, o que lhe confere legalidade.

2 – A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

3 – Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com
efeitos ex tunc
, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

A hipótese em mesa versa sobre recurso de apelação cível registrado no PJe sob o n. 1023733-13.2016.8.11.0041, interposto pela empresa GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal de autoria do Gerente da Conta Corrente Fiscal da SEFAZ/MT, que, em apertada síntese,
denegou a segurança
vindicada no
mandamus
e, em ato subsequente, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código Procedimental Civil.

A impetração visa desconstituir a cobrança de crédito tributário sedimentado na Notificação n. 240807/54/2016, nascido da decisão proferida pelo Tribunal Pleno deste Sodalício nos autos de Ações Direta e Inconstitucionalidade n. 100642/2010 e ADI 62120/2015, cujas decisões declararam inconstitucionais o FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social) e os artigos 11, 12 e 13 da Lei n. 10.286/2014, e, por arrastamento, os Decretos Regulamentadores, com efeito
ex tunc
, os quais tratavam do Programa de Recuperação de Crédito da Fazenda Pública Estadual – SEFAZ/MT.

Do longo arrazoado, tem-se que o ponto nodal do
writ
é o de que seja reconhecida a prescrição dos créditos embasadores da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial n. 240807/54/2016, ocorrida em data pretérita ao parcelamento de tais créditos junto à SEFAZ/MT.

Argumenta a impetrante, ora apelante, que em razão das decisões lançadas nas ADIs n. 100642/2013 e 62120/2015, que invalidaram os parcelamentos emanados do próprio Estado de Mato Grosso, com efeito
ex tunc
, a norma que suspendia o curso da prescrição do crédito tributário objeto do parcelamento, na mesma esteira, restou invalidada, o que faz emergir a prescrição em favor do contribuinte, razão por que não deve ser compelida a pagar tributos (ICMS) dos períodos de 07/2005 a 03/2011.

Depreca, ainda, pela compensação e repetição de indébito dos valores recolhidos durante a validade do parcelamento entabulado na vigência da Lei n. 10.236/2016.

Em sede de contestação, o Estado de Mato Grosso rebate os argumentos sustentados pela impetrante, registrando que os débitos asseverados foram parcelados em conformidade com o termo de acordo firmado entre as partes e eventual reconhecimento de sua nulidade demanda dilação probatória, incompatível com a via eleita.

Prossegue enfatizando, quanto à decantada prescrição, que a exigibilidade dos créditos foi interrompida com o parcelamento e apenas com o trânsito em julgado da decisão que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da Lei n. 10.236/2014 (ADI n. 62120/2015), o prazo voltou a ser computado, o que afasta a tese de prescrição.

Encerra dizendo que a cobrança dos créditos está sustentada em decisão judicial, de modo que eventual compensação demanda a edição de norma específica nesse sentido.

Requer, assim, seja desprovido o recurso pela ausência de prescrição e, consequentemente, a manutenção indene da sentença refutada. (Id. 4914524)

Sobreveio sentença conclusiva pela ausência de prescrição e pela legalidade da cobrança apoiada em decisão judicial, decisão esta que em seu conteúdo determinou que a autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, adotasse as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobrança de todos os créditos devidos nos moldes do que restou discutido nas ações diretas de inconstitucionalidade já mencionadas. Por fim, o togado singular, no que concerne ao pedido de compensação e restituição de indébito, entendeu sobre sua impossibilidade, porque o crédito foi quitado por meio dos benefícios oriundos do FUNEDS, declarado incondicional com efeitos
ex tunc
, o que descaracteriza a sua satisfação, não havendo que se falar, destarte, em restituição ou compensação.

Descontente com essa sentença a empresa GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA submeteu a matéria à apreciação desta Corte de Justiça, almejando a modificação do julgamento de primeiro grau, trazendo à baila basicamente os mesmos fundamentos exteriorizados na peça introdutória do
mandamus
e reafirmando que o parcelamento do débito, amparado pela Lei n. 10233/2016, não tem o condão de suspender o prazo prescricional, na medida em que os créditos cobrados pelo Ente Público Fiscalizador foram alcançados pela prescrição antes mesmo de sua adesão.

Em sede de contrarrazões o ESTADO DE MATO GROSSO defende o acerto do ato sentencial, deprecando, ao final, pelo desprovimento do recurso. (Id. 49409348)

Em judicioso parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça Doutor Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 51037993)

Após, vieram-me conclusos.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como dito em linhas outras, o autor busca em sede de mandado de segurança desconstituir a cobrança efetuada pelo Fisco Estadual, estampada na Notificação de Cumprimento de Decisão n. 240807/54/28/2016, datada de 04/09/2016, argumentando, basicamente, que a mesma está fundada em créditos acobertados pelo manto da prescrição.

Sabe-se que o mandado de segurança busca assegurar direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja do que categoria for e sejam quais forem as funções que exerçam.

Ao apreciar as alegações das partes e as circunstâncias que envolveram a lide, o togado singular entendeu que não se fez presente a demonstração do direito líquido e certo, justificando a legalidade do ato emanado da autoridade coatora, que teve origem em decisões judicias proferidas pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, as quais declararam a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.481/2010 (instituidora do FUNEDS - ADI n. 100642/2013) e dos artigos 11, 12 e 13 da Lei n. 10.236/2014 (instituidora do REFAZ - ADI n. 62120/2015) e seus respectivos decretos regulamentadores, cancelando, por via oblíqua, os contratos de parcelamentos dos débitos realizados com fundamento em referidas normas. Ante a declaração de inconstitucionalidade das normas que davam sustentação aos benefícios concedidos ao setor empresarial, a exemplo da impetrante/apelante, tornou-se possível, por imposição das decisões judiciais, a cobrança dos créditos tributários abarcados pelas normas deflagradas inconstitucionais, não havendo que se falar em ilegalidade no ato da administração fazendária.

Nesse contexto, reputo importante trazer à colação a ementa do julgamento proferido na ADI n. 100642/2013, conclusivo pela declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual n. 9.481/2010 (instituidora do FUNEDS) e, por consequência, do Decreto estadual n. 526/2011, com efeitos
ex tunc
–
in verbis:

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO

ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
– DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA

REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA A EXIGÊNCIA DA LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE

RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES PE DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTESS AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILICITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DED IMPOSTOS EM RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEDI N.

9841/10 E, POR ARRASTAMENTO DO DECETO ESTADUASL N. 526/11 –
EFEITOS EX TUNC
– ADIN PROCEDENTE.

1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2- A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

3 – A vedação da vinculação da recita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social. (ADI 1.006642/2013, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014).

A ADI n. 62120/2015, a qual abordou o tema da inconstitucionalidade no campo da Lei estadual n. 10.236/2015, conclusiva pela declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13, trouxe a ementa que trago à colação
– in verbis:

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12, E 13 DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014 – CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADI (LEI N. 9.481/2010) – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – FUMAÇA DO BOM DIREITO E O PERIGO DA DEMORA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014.

A concessão da liminar é medida que se impõe na ação direita d inconstitucionalidade, diante da demonstração concomitante dos requisitos – fumaça do bom direito e perigo da demora – devendo ser suspensa a eficácia dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual n.

10.236/2014 até o julgamento de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário. (ADI 62120/2015. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.07.2016).

De simples leitura das ementas trazidas à apreciação, a conclusão que se pode chegar não é outra senão aquela já externada pelo togado singular, qual seja, a de que não há nenhuma irregularidade no ato administrativo no que diz respeito à cobrança encaminhada à impetrante, via Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial n. 240807/54/28/2016, que tem como alicerce decisão judicial.

Sem maiores delongas, a matéria quanto à legalidade da cobrança é conhecida neste Tribunal, que, em várias outras oportunidades, pronunciou-se a respeito do tema, a exemplo do julgamento proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível n.1005771-40.2017.8.11.0041, desprovido à
unanimidade
–
in verbis:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADI N. 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DEDTERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCASL AD ADOÇÃO DAS PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃSO – NÃO CONFIGURADASD – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

N o caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc e, por

determinação contida no voto condutor da ADI n. 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providencias necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas.

A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

10.236/2014 até o julgamento de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário. (ADI 62120/2015. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.07.2016).

O mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADED DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DE PROBAILIDADE DO DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Para o deferimento do pdido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer ad probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável

ou de difícil reparação.

II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Púbica Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc.

III - A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI n. 100642/2013, no sentido de que “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providencias necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito.

IV – Recurso desprovido. (N.U 1000611-60.2017.8.11. CÃMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARAJNJAK. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018).

Justificada, pois, a legalidade do ato administrativo combatido no
writ
e o consequente acerto da decisão proferida na instância singela, neste ponto.

Resta apreciar a decantada prescrição do débito, que a impetrante insiste em dizer ter ocorrido. Todavia, muito embora eloquentes suas razões, não merecem o acolhimento ambicionado.

Subtrai-se do caderno processual eletrônico que os créditos perquiridos pela Fazenda Pública Estadual são relativos ao período compreendido entre 2005 a 2011.

Esses créditos foram objeto de parcelamentos realizados no âmbito das leis deflagradas inconstitucionais – e que à época beneficiaram a impetrante –, e, em razão desse fato, tiveram o prazo prescricional suspenso até o ano de 2015, quando sobreveio

o julgamento da ADI 62120/2015, a qual teve como ponto nodal a análise dos parcelamentos realizados o

âmbito da Lei

10.236/2014.

Ao sobrevir o julgamento da mencionada ADI 62120/2015, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, 12, 13 da Lei 10.236/2014, como consequência lógica, ocorreu o cancelamento dos parcelamentos concedidos, de modo que a adesão inicial, ainda que nula, em decorrência do efeito
ex tunc
, intrínseco da ação direta de inconstitucionalidade, não se efetivou, recuperando o Fisco Estadual o direito de perquirir o débito tributário em litígio.

Ocorre que, ao ser notificada, a empresa impetrante firmou novo acordo de parcelamento da dívida com o Fisco, desta vez com supedâneo na Lei n. 10.433/2016, o qual, ao contrário das alegações postas, interrompeu, mais uma vez, o prazo prescricional, pois referido acordo corresponde a ato evidente de reconhecimento da dívida, conforme delineado no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania –
vejamos:

TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARADÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INICISO IV, DO CTN.

1 – A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir-se ato inequívoco de reconhecimento de débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança de crédito tributário, conforme o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

2 – Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

(EDcl no REsp 1740771/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018).

Assim, mais uma vez conclui-se pelo acerto da decisão proferida na instância de piso, que entendeu pela legalidade da cobrança dos débitos não sufragados pela prescrição, diversamente do entendimento exteriorizado pelo defensor dos direitos da impetrante.

Encerrando, faço constar que o pedido de compensação tributária ou repetição de indébito implorado pela impetrante também não merece o acolhimento esperado, até porque, se os créditos foram quitados por meio dos benefícios provenientes do FUNEDS – Fundo Estadual

de Desenvolvimento Social do Estado de Mato Grosso, instituído pela Lei n. 9.481/2010, deflagrada inconstitucional pelo Tribunal Pleno deste Sodalício na ADI 100642/2013 e na ADI n. 62120/2015, a consequência lógica é a desconstituição da sua satisfação, por força do efeito
ex tunc,
o que
equivale dizer que todos os atos constituídos sob sua exige são nulos, portanto, desconstituídos de qualquer eficácia jurídica.

Desse modo, reporto-me às considerações postas em linhas outras para conhecer do recurso de apelação, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença proferida na instância de piso de forma escorreita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020